Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIS DE OLIVEIRA SILVA e MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA-EPP, em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual os condenou por improbidade administrativa. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou os agravante à reparação de danos ao erário e multa por ato de improbidade administrativa, esta correspondente a duas vezes o valor do dano. Em razão da superveniência da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, pretende o reconhecimento da retroatividade da lei mais benéfica, com a consequente redução da pena de multa e prescrição intercorrente e retroativa. Sustentou que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado a matéria sob o Tema 1.199 em sede de repercussão geral, quando concluiu pela irretroatividade da lei aos processos em que haja sentença transitada em julgado, é certo que o acórdão não transitou em julgado, pois ainda depende de apreciação dos embargos declaratórios. Esse recurso é capaz de alterar ou modular o decisum, o que afastaria a obrigatoriedade de observância pelas demais instâncias. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento ao recurso para extinguir a execução, tendo em vista a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, afastar o excesso de execução decorrente da penalidade excessiva aplicada em desacordo com a norma legal atual”. Inicialmente deixaram de comprovar o preparo. Instados a regularizar o recurso, comprovaram o recolhimento da taxa judiciária em dobro (ID 40489816, 40562371, 41127687). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada por MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA. e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em face ao cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL (ID 123093920), por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 1.745.677,83, sendo R$ 581.892,61 o ressarcimento dos danos causados ao erário e R$ 1.163.785,22 a multa civil devida por ambos os executados. Intimada, a parte executa apresentou a impugnação de ID 130868518. Alega que a Lei n. 14.230/2021 deve ser aplicada retroativamente, incidindo, no caso concreto, pelo menos dois elementos benéficos aos executados como a prescrição intercorrente e o excesso de execução quanto ao pagamento da multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano patrimonial. Quanto aos honorários advocatícios, afirma que a presente execução deriva de ação de improbidade administrativa que não possui condenação em honorários. Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e, subsidiariamente, a redução da penalidade aplicada a uma vez o valor do dano, considerando o limite imposto pela Lei n. 14.230/2021 e o afastamento dos honorários advocatícios. Em resposta de ID 137023244, o DISTRITO FEDERAL afirma que não há incidência retroativa da nova lei para os casos transitados em julgado. Requer a rejeição das pretensões formuladas na impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II - O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a ação de improbidade administrativa n. 2009.01.1.030647-0, em desfavor de MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA. e EDIS DE OLIVEIRA SILVA, objetivando a imposição das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992. O v. acórdão n. 767553, da 3a Turma Cível (ID 45414657), deu parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial nos seguintes termos: "Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença e condenar a ré MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, utilizando como parâmetro as taxas devidas a título de ocupação de área pública efetivamente ocupada, considerando todas os valores vencidos a partir de março de 2007 até a completa desobstrução da área pública e o seu total restabelecimento ao estado original, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora e de correção monetária. Condeno a ré, ainda, ao pagamento de multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor do acréscimo patrimonial obtido ilicitamente, ficando a ré proibida de contratar com o Poder Público e de receber benefícios e incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 8 (oito) anos, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia. Outrossim, condeno o réu EDIS DE OLVEIRA SILVA ao ressarcimento proporcional do dano causado, de forma solidária, utilizando como parâmetro as taxas devidas a título de ocupação de área pública efetivamente ocupada (informada pela própria empresa no documento de fls. 737), considerando todos os valores vencidos a partir de março de 2007 e vincendos, até que haja a completa desobstrução da área pública e o seu total restabelecimento, acrescidos de juros e correção monetária. Decreto a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos, bem como a perda de qualquer cargo ou função pública e a proibição de ocupar qualquer cargo ou função pública. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor da condenação, devendo ficar proibido de contratar com o Poder Público e de receber benefícios e incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 8 (oito) anos, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio." A parte executada se insurgiu contra a cobrança para reparação do dano causado ao erário e da multa civil alegando prescrição intercorrente e, subsidiariamente excesso da multa civil e ausência de honorários sucumbenciais, com base na retroatividade da Lei n. 14.230/2021. Tem razão em parte. Quanto a alegação de prescrição intercorrente e excesso da multa civil tem-se que o e. STF, no julgamento do ARE 843989/PR, fixou a seguinte tese sobre a Lei 14.230/2021 (Tema 1199): “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9o, 10, e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo (dolo); 2) A norma benéfica da Lei no 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei no 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. Assim, como o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, afastam-se as alegações de prescrição intercorrente e excesso da multa civil. Desse modo, como a nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se somente aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, os efeitos da retroatividade não alcançam a presente demanda, tendo em vista a vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito e o trânsito em julgado da ação de conhecimento. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 577.804/RS, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de aplicação do disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 (ação civil pública), no sentido de afastar honorários sucumbenciais em ações de improbidade, salvo comprovada má-fé. Assim, torno sem efeito o segundo parágrafo da certidão de ID 129620478. Desse modo, o acolhimento parcial da impugnação é medida que se impõe. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada por MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA. e EDIS DE OLIVEIRA SILVA, somente em relação a não incidência de honorários sucumbenciais no cálculo do valor da execução.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação carece de plausibilidade, uma vez que contraria princípios fundamentais do direito, como da irretroatividade das leis e da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que somente a prescrição superveniente à formação do título poderia ser alegada em cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) É preciso assinalar que não se trata de anistia, situação que se equipararia caso se aplicasse a nova redação à Lei de Anistia e para alcançar decisões judiciais transitadas em julgado. Essa não foi a intenção do legislador, conforme já concluiu o Supremo Tribunal Federal ao firmar tese pela irretroatividade da nova lei aos processos já decididos definitivamente e por sentença transitada em julgado (Tema 1.199) "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" Apesar do acórdão paradigma não ter transitado em julgado, ainda que se entenda que inexistir a eficácia vinculante, persistem seus efeitos persuasórios, máxime diante da obrigação dos tribunais em manterem estáveis e uniformes sua jurisprudência. Da mesma forma, ante a presença do mesmo contexto jurídico, não há razão para admitir a aplicação retroativa para readequar a pena aplicada. Uma vez que a Suprema Corte já concluiu pela irretroatividade da norma mais benéfica quanto à extinção da modalidade culposa, com maior razão não há fundamentos para admitir os efeitos retroativos para justificar eventual revisão da penalidade imposta. A limitação da multa ao valor do dano se mostra irrelevante ao caso concreto, na medida em que o cumprimento de sentença se assenta em título executivo transitado em julgado e o qual se reveste dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Após a preclusão máxima, a sentença torna-se a fonte da obrigação e não mais os fatos ou questões que antecederam sua formação. A própria Carta Magna erigiu a imutabilidade da coisa julgada a direito fundamental, impedindo sua retroatividade para desconstituir o título judicial consolidado. Não é demais lembrar também que a Lei Processual reconhece a inexigibilidade do título judicial apenas no caso de superveniente declaração de inconstitucionalidade da lei em que se repousou o decisum e não em lei que deixa de tipificar determinada figura como fonte da reponsabilidade civil ou altera a pena. Por conseguinte, não se mostra cabível o questionamento ora trazido no bojo do cumprimento de sentença. Dessa forma, o risco de dano milita em favor da Fazenda Pública, posto que eventual suspensão do processo neste momento incrementa o prazo para sua solução, tendendo-se então a consumar a prescrição executória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator